Tribunal: TJMT
Processo: 1025412-64.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025412-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES - CPF: 326.261.429-72 (EMBARGANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), FERNANDO FANTINATTI DE BRITO - CPF: 813.309.361-91 (ADVOGADO), SANCHES COM E REPRES DE PROD AGROPECUARIO LTDA - ME - CNPJ: 01.233.573/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1025412-64.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES

EMBARGADO:

IVANILDO RAMOS VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de
IVANILDO RAMOS VIEIRA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. BEM DE FAMÍLIA. EM QUE PESE A MATÉRIA SER DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TESE DE BEM DE FAMÍLIA JÁ HAVIA SIDO REJEITADA POR DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE, E, PORTANTO, SUJEITA-SE À PRECLUSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”.
(STJ - AgInt no AREsp:1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).”

A embargante requer, em síntese, que
“o Acórdão se manifeste sobre a prova ID Num. 177803188, surgida depois de ajuizado o presente Agravo de Instrumento, sobre a qual não incide a preclusão consumativa. 3.2. – Requer finalmente, caso a análise da prova e aplicabilidade do artigo torne incompatível o resultado do Acórdão, que seja atribuído efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo interposto, afastando a penhora da casa da recorrente, como medida de Justiça
.”

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos em correição permanente.

1. Às fls. 304/366 (Id. 88921394 – p. 10/56 e Id. 88921397 – p. 1/16), a executada Marli Terezinha Gobbi Sanches e o terceiro interessado Clóvis Saches compareceram aos autos, informando que o imóvel penhorado é o único bem de família e que, portanto, é impenhorável segundo a Lei n. 8.009/1990. Pleiteiam que seja reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis Datas n. 07 e 08, da Quadra n. 37, Jardim Maringá, neste município, bem como o cancelamento da avaliação e da penhora. Requerem, ainda, que sejam coletados preços de imóveis nas imediações e que, caso não sejam apreciados os pedidos nesse momento, que se mantenha a peça nos autos até a lavratura da penhora. Por fim, pugnam que lhes seja permitida a produção de prova testemunhal, juntada de novos documentos, prova pericial e demais provas permitidas em lei.

1.2. Sobre os embargos à penhora, a parte exequente se manifestou às fls. 376/379 (Id. 88921397 – p. 27/30).

2. Consoante disposto no § 1º do art. 917, do Código de Processo Civil, para efeito do inciso II do citado dispositivo, “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”.

2.1. No caso em testilha, os executados foram intimados, por meio de seus advogados, acerca da decisão de fls. 276/277 (Id. 88921393 – p. 45/47, proferida em 27.04.2017, entretanto se manifestaram apenas em 19.06.2017 (fls. 304/366 ou Id. 88921394 – p. 10/56 e Id. 88921397 – p. 1/16).

2.2. Portanto, é de se concluir que, sendo os embargos à penhora intempestivos, serão matérias de deliberação apenas aquelas cognoscíveis de ofício, que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.3. No ponto, entendo que a declaração de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é matéria de ordem pública (STJ - AgRg no AREsp: 635815 SP 2014/0325579-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015) e que, por isso, será objeto de exame neste momento.

3. Pois bem. A míngua de qualquer prova robusta apta a ratificar as alegações e que modifiquem a situação fática dos autos, entendo que a penhora deve ser mantida.

3.1. Com efeito, o reconhecimento do imóvel penhorado como único bem de família e, consequentemente, a declaração de sua impenhorabilidade são matérias já apreciadas neste feito, consoante decisão de fls. 276/277 (Id. 88921393 – p. 45/47), que determinou o prosseguimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de compra e venda dos imóveis Datas n. 07 e 08, da Quadra n. 37, Jardim Maringá, Sinop/MT, e, portanto, não comporta reanálise.

3.2. Vale dizer, ainda, que a parte interessada também não interpôs nenhum recurso em face da citada decisão, estando esta, assim, acobertada pela imutabilidade e indiscutibilidade decorrente do instituto da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil.

3.3. Demais disso, em respeito ao princípio da segurança jurídica, entendimento diverso do esposado acima, daria azo a discussão repetida e infindável dos provimentos judiciais.

A propósito:

(...)

3.4. Outrossim, não restou demonstrado que todos os bens de propriedade dos executados (fls. 289/302 – data n. 07, quadra n. 37, jardim Maringá, e data 48, quadra n. 25-AR, setor residencial norte, ambos localizados em Sinop/MT) são utilizados como residência ou domicílio da parte executada ou da entidade familiar.

3.5. Ainda, as questões atinentes a coleta de informações acerca dos preços dos imóveis praticados no mercado imobiliário da região e a descaracterização ou não do imóvel em razão da possível viabilidade do desmembramento serão analisadas em momento oportuno, durante a fase instrutória da penhora.

3.6. No mais, a singela medida manejada pelos executados não admite produção de outras provas, além da documental, que deve acompanhar a petição, devendo a parte interessada buscar o meio processual cabível.

3.7. Por fim, como já ressaltado em ocasiões passadas, o embargante Clóvis Sanches é terceiro estranho ao feito e não possui legitimidade para pleitear nestes autos em nome próprio direito alheio, nos termos dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

4. Ante o exposto, rejeito os embargos à penhora de fls. 304/366 (Id. 88921394 – p. 10/56 e Id. 88921397 – p. 1/16).”

Posteriormente, acolheu embargos de declaração para:

“2.2. No caso em tela, verifica-se que na decisão proferida (Id. 97900153) não foram apreciados os pleitos da exequente no que tange às expedições de certidões para fins de averbação da presente execução, bem como a de dívida no valor de R$ 2.471.654,81 para efetivação de protesto em nome da executada.

2.3. Neste ponto, constato que há omissão na decisão supradita, razão pela qual conheço dos embargos de declaração (Id. 99588466) e dou-lhes parcial provimento, com efeitos infringentes, para eliminar a omissão apontada somente com relação à expedição de certidão para fins de averbação, integrando o seguinte comando à decisão já proferida: “Determino a expedição de certidão para fins de averbação da execução em questão nas matrículas nº 111033 e 111034, ambas do CRI de Sinop/MT, nos termos do art. 828, do CPC.

2.4. Pleito não acolhido quanto ao pedido de expedição de certidão de dívida judicial para fins de protesto, prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, uma vez que tal hipótese somente é cabível no procedimento de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos.

3. No mais, persiste a decisão conforme prolatada.”

Assim, de fato,
a tese de bem de família já foi rejeitada por decisão proferida anteriormente, sem interposição de recurso, que, por esse motivo, ficou preclusa.

Vale esclarecer, que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BEM DE FAMÍLIA DOCUMENTO NOVO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES Pretensão de reforma da decisão que rejeitou "reiteração" de pedido de reconhecimento de que o imóvel penhorado seria bem de família Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões Acolhimento Hipótese em que a tese de bem de família já havia sido rejeitada por decisão proferida anteriormente, que ficou irrecorrida Agravante que, diante dessa decisão, apresentou uma "reiteração" da alegação de bem de família "Reiteração" que não possui previsão legal e que não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de recurso Alegação de bem de família que, embora possua natureza jurídica de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão Precedentes do STJ Caracterizada a intempestividade do recurso, fica inviabilizada a análise da alegação de bem de família em segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 20643416920218260000 SP 2064341-69.2021.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/07/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp:1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. AUSENTE. SÚMULA 356/STF. VÍCIOS NA ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera- se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de preclusão, por ter tal matéria sido tratada em recurso anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 808423 SP 2015/0269304-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017)

Ademais, conforme entendimento deste Sodalício, o oferecimento espontâneo do bem de família como garantia da dívida não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" ( REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). “A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.
(TJ-MT 10002500320188110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Com efeito,
"a ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for conveniente e vantajoso, e posteriormente voltar-se contra ela quando não mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de quem confiou na expectativa gerada, ante o princípio do 'nemo potest venire contra factum proprium'"
( REsp 1154737/MT
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 07/02/2011).

Quanto as demais teses, não há o que se falar em nulidade da decisão, eis que se trata exclusivamente de prova documental, nem tampouco que seja afastada qualquer ordem de penhora ou constrição, devendo a decisão ser mantida em sua integralidade.

Inviável, todavia, nesse momento, a condenação da agravante a litigância de má-fé.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023